Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701491-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES AGRAVADO: MARIA GORETTI RODRIGUES SEABRA DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor por MARIA GORETTI RODRIGUES SEABRA DE CASTRO, consistente em não conhecer da impugnação ofertada. Preliminarmente, pugna o agravante pela concessão da gratuidade da justiça, alegando que vendeu seu comércio e não conseguiu se estabelecer financeiramente. No entanto, não há elementos nos autos para fins de comprovação da hipossuficiência, pois a assertiva vem acompanhada de extratos bancários referentes a setembro de 2019. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante traga comprovantes pessoais de onde possa se constatar a alegada hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários e declaração de IRPF, sob pena de imposição do recolhimento de custas em dobro (art. 1.007, §4o), ou não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 17:23:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator